Tribunal: TJDFT
Processo: 0725042-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação do apelado em Unidade de Terapia Intensiva, bem como a possibilidade de compensação pelos eventuais danos morais sofridos.
2. A relação jurídica negocial entre o utente e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Além disso o prazo de carência de vinte e quatro meses para o custeio de tratamentos pelo plano de saúde (art. 11 da Lei no 9.656/1998) também pode ser superado pela aludida situação de urgência ou emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
4. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial do demandante é evidente. Com efeito, o dano moral, em casos como o presente, tem caráter in re ipsa.
5. O valor dos danos morais fixados deve ser mantido, pois obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ser compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.